Tribunal: TJBA
Processo: 8020053-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020053-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAULO MIRANDA FEITOZA Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO, MARIO ANTONIO DE ALMEIDA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SUPOSTA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SAULO MIRANDA FEITOZA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, os quais visavam à condenação do réu ao pagamento de diferenças decorrentes de suposta má administração da conta vinculada ao PASEP, na monta de mais de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), bem como à reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se merece acolhimento a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao apelante; (ii) saber se há fundamento para suspensão do feito por força do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ; (iii) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pela presente demanda; (iv) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; e (v) saber se restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo apelado na administração da conta vinculada ao PASEP do apelante, apto a ensejar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça revela-se excessivamente genérica, desacompanhada de elementos probatórios novos ou de circunstâncias supervenientes que infirmem a presunção estabelecida no § 3º do art. 99 do CPC. Inexistindo demonstração objetiva de que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. A suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ não se justifica. A controvérsia dos presentes autos não se circunscreve às teses afetadas naquele precedente qualificado, mas versa especificamente sobre a ocorrência ou não de prescrição no caso concreto e sobre eventual irregularidade na atualização dos valores da conta individual do PASEP. 5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada no Tema nº 1.150 do STJ. A causa de pedir deduzida na petição inicial não impugna os critérios de correção e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas sim a suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, enquanto administrador das contas individuais. 6. A competência é da Justiça Estadual. A causa de pedir não se volta contra as normas de gestão do PASEP, mas contra suposta falha do Banco do Brasil na administração operacional da conta individual do autor. A relação jurídica é de natureza privada, estabelecida entre o correntista e a instituição financeira depositária (sociedade de economia mista), sem que haja interesse direto da União a justificar o deslocamento da competência. 7. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público não se enquadra como relação de consumo, tratando-se de benefício social concedido aos servidores públicos, submetido a regramento legal específico. Verificada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se mostra possível a inversão do ônus da prova. 8. Cabia ao apelante comprovar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva omissão da instituição financeira quanto à atualização devida da conta vinculada ao PASEP, ou a ocorrência de saques indevidos e desfalques. 9. O autor limitou-se a fazer considerações acerca da suposta diferença entre o que deveria ter recebido e o que de fato recebeu, formulando alegações genéricas e não indicando concretamente qual seria o ato ilícito praticado. A parte autora sequer trouxe planilha de débitos demonstrando a diferença a ser paga. Os cálculos mencionados na apelação foram produzidos unilateralmente, sem observância dos parâmetros oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 10. O apelado demonstrou a legislação aplicável e justificou o saldo existente de forma verossímil, de modo a afastar as alegações autorais, cumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC. 11. Quanto ao pleito de compensação por danos morais, não se divisam nos autos elementos capazes de demonstrar lesão à esfera extrapatrimonial do recorrente. Meras divergências sobre saldos e frustrações de expectativas financeiras não ensejam, por si só, reparação moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento exacerbado ou violação da dignidade da pessoa. Ausente a prova do ato ilícito e, consequentemente, de abalo psíquico ou de constrangimento anormal, não há que se falar em configuração de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão de o apelante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte o Banco do Brasil S/A relacionadas à administração de contas PASEP, quando a pretensão versa sobre suposta falha na prestação do serviço bancário, e não sobre atos de gestão do fundo atribuíveis à União. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público não se enquadra como relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, demonstrando concretamente a má administração dos valores depositados em sua conta PASEP, mediante planilha de cálculos e elementos probatórios idôneos." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 373, I e II; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975; Decreto nº 4.751/2003; Decreto nº 9.978/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.03.2022; STJ, Súmula nº 42; TJ-BA, Apelação nº 80005726720208050173, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 80027045120218050080, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 25.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, publ. 20.08.2024; TJDFT, Agr. Inst. nº 0707761-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, Quinta Turma Cível, j. 01.07.2020; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-GO 5469336-79 .2020.8.09.0044, Relator.: IARA MÁRCIA FRANZONI DE LIMA COSTA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024; TJ-AC - Apelação Cível: 00012693320248010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020053-13.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SAULO MIRANDA FEITOZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)